Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP 1.788.950/MT. APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível, em tese, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2 – Conforme orientação jurisprudencial extraída do julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito, c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada.
3 – Ante a ausência de elementos que indiquem a existência de patrimônio expropriável apto a satisfazer o crédito, os requisitos exigidos para o deferimento da medida coercitiva excepcional de suspensão da CNH do Executado não se encontram integralmente presentes, revelando o acerto da decisão que materializou o indeferimento do pedido.
4 – No que se refere à possibilidade de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento de que tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir no território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito.
Agravo de Instrumento desprovido.